Tribunal: TJMT
Processo: 1004589-52.2023.8.11.0059
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004589-52.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MARINILDO JOAO DA SILVA - CPF: 981.912.921-49 (APELADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), JOSE RICARDO SACOMAN GASPAR - CPF: 404.001.718-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. INÍCIO DA INCAPACIDADE. PERÍODO DE GRAÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor, desde a data da cessação administrativa em 02/04/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a verificação da manutenção da qualidade de segurado na data de início da incapacidade (DII).

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial indicou que a incapacidade laboral teve início em 2014, quando o autor sofreu acidente de trabalho, afastando a alegação do INSS de que a data de início da incapacidade (DII) corresponderia a 31/10/2023.

4. Ainda que considerada a data indicada pelo INSS como início da incapacidade, restaria comprovada a manutenção da qualidade de segurado até 15/03/2024, em razão da prorrogação do período de graça prevista no art. 15, II, § 2o, da Lei no 8.213/1991, ante o recebimento de seguro-desemprego.

5. Presentes os requisitos do Tema 1059 do STJ (REsp 1865553/PR), é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovadas a manutenção da qualidade de segurado e a existência de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, é devido o restabelecimento do auxílio-doença. 2. A qualidade de segurado é preservada durante o período de graça, o qual pode ser estendido nos casos de desemprego involuntário, desde que devidamente comprovado por meio de registro em órgão competente, nos termos do art. 15, inciso II, § 2o, da Lei no 8.213/91.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, arts. 15, II e § 2o, e 59; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 23.10.2020 (Tema 1059); STJ - REsp: 2044779 PB 2022/0398004-4, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Publicação: DJ 27/02/2023; TJ-MT - Apelação Cível: 10011977920238110035, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da
Ação Previdenciária n. 1004589-52.2023.8.11.0059
, movida por
MARINILDO JOÃO DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Autarquia ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, a partir da data de sua cessação, ocorrida em 02/04/2015.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que, embora tenha sido reconhecida a existência de incapacidade laborativa, o autor não detinha qualidade de segurado na data de início da incapacidade (DII), uma vez que sua última vinculação ao Regime Geral de Previdência Social teria se encerrado em 30/06/2022.

Assevera que mesmo na hipótese de aplicação das prorrogações do período de graça previstas nos §§ 1o e 2o do art. 15 da referida lei, não restou comprovada a manutenção da qualidade de segurado até a data da incapacidade.

Sustenta que eventual interpretação extensiva do período de graça resultaria em violação aos princípios constitucionais da legalidade, da prévia fonte de custeio e do equilíbrio atuarial, previstos nos arts. 201 e 195, § 5o, da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, postulando, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, Marinildo João da Silva defende a manutenção da sentença, alegando que comprovou o recebimento de seguro-desemprego até 06/01/2022, o que, conforme o art. 15, § 2o, da Lei no 8.213/91, prorroga o período de graça por 12 meses, assegurando sua qualidade de segurado até 15/03/2024. Requer, assim, o desprovimento do recurso (ID 312187902).

O recurso foi inicialmente remetido à Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça Estadual, ante a natureza supostamente acidentária da demanda (ID 312187910).

A Procuradoria de Justiça devolveu a intimação sem apresentar manifestação ministerial (ID 326357375)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando a Autarquia ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao requerente, a partir da data de sua cessação, ocorrida em 02/04/2015.

O apelado,
Marinildo João da Silva
, atualmente com 43 anos de idade, relata ter sofrido acidente de trabalho no ano de 2014, quando exercia a função de serviços gerais, fato que resultou em dor lombar baixa (lombalgia – CID M54.5). Em decorrência do acidente, foi afastado de suas atividades laborais e passou a receber o benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho no 609.168.776-3 (espécie 91), no período de 08/01/2015 a 02/04/2015, conforme consta no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID 312187860).

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da qualidade de segurado do autor na data de início da incapacidade (DII), requisito essencial à concessão de benefício por incapacidade, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91.

Rememorando os autos, verifica-se que a perícia médica judicial, realizada em 02/10/2024, concluiu que o autor é portador de lombalgia (CID M54.5), pós-catarata (CID H26.4), hipertensão e diabetes, apresentando incapacidade parcial e permanente para o exercício laboral.

O perito afirmou, ainda, que
a data de início da incapacidade (DII) remonta ao acidente de trabalho ocorrido em 2014
, quando o autor caiu de motocicleta durante o exercício de sua função. Confira-se trechos do laudo que corroboram tais afirmações (ID 312187884):

“[...] j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
Desde do dia do acidente
.

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
Em 2014 caiu de moto quando trabalhava
”
(g.n)

Não obstante, o INSS fundamenta seu recurso alegando que a o termo inicial da incapacidade seria 31/10/2023, quando o apelado já não detinha mais a qualidade de segurado. Tal data decorre de menção a laudo médico constante dos autos, referenciado pelo perito judicial ao responder ao quesito “i”, quando declarou:
“Consta no processo diversos laudos, prontuários e receitas, entre eles o ID 133993804 com data de 31-10-2023.”

Entretanto, tal menção não representa a fixação da DII, constituindo apenas referência a um dos documentos analisados. A interpretação sistemática do laudo pericial evidencia que a incapacidade teve início com o acidente ocorrido em 2014, conforme
expressamente
declarado pelo perito.

Ainda que assim não fosse, mesmo na hipótese subsidiária aventada pelo INSS, considerando-se como termo inicial da incapacidade a data de 31/10/2023, restaria preservada a qualidade de segurado, à luz do disposto no art. 15, inciso II, § 2o, da Lei no 8.213/91:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Isso porque, conforme documentação constante nos autos (ID 312187893), o autor recebeu seguro-desemprego até 06/01/2022, caracterizando desemprego involuntário, o que justifica a prorrogação do período de graça por mais 12 meses, além dos 12 meses ordinários, totalizando 24 meses de manutenção da condição de segurado.

Aplicando-se tal extensão,
a qualidade de segurado teria sido mantida até 15/03/2024
, abrangendo, com folga, a data de 31/10/2023, considerada pelo próprio INSS como início da incapacidade.

Dessa forma, restando comprovada a incapacidade laboral e a manutenção da qualidade de segurado na data de início da incapacidade, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao benefício pleiteado.

Nesse sentido:

[...]
4. A legislação previdenciária garante, independentemente de contribuições, a manutenção da qualidade de segurado àquele que deixar de exercer atividade remunerada pelo período mínimo de doze meses (art. 15, II), prazo acrescido de mais doze meses para o segurado desempregado (art. 15, § 2o, da Lei 8.213/91). Durante esse período, chamado de graça, o segurado desempregado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social, a teor do art. 15, II, e § 3o, Lei no 8.213/91.

(STJ - REsp: 2044779 PB 2022/0398004-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 27/02/2023) (g.n)

[...]
4. O recebimento de seguro-desemprego assegura à apelante a prorrogação adicional do período de graça por mais 12 meses, conforme previsto no § 2o do art. 15 da Lei n. 8.213/91, totalizando 36 meses de período de graça.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011977920238110035, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025) (g.n)

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025